Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-21.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-21.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), P R GONCALVES FERRAMENTAS - EPP - CNPJ: 02.481.447/0001-55 (EMBARGADO), INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 10.967.790/0001-32 (EMBARGADO), DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 040.044.868-82 (ADVOGADO), DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 040.044.868-82 (ADVOGADO), INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 10.967.790/0001-32 (EMBARGANTE), P R GONCALVES FERRAMENTAS - EPP - CNPJ: 02.481.447/0001-55 (EMBARGANTE), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

EMBARGADO(S):

CARNES BOI BRANCO LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO SACADO PELO SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE CRÉDITO CEDIDO EM DUPLICIDADE, E DEVIDAMENTE PAGO AO PRIMEIRO CESSIONÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Se, por força do §13 do art.93 do Regimento Interno deste Tribunal, não se permite sustentação oral em recurso de Embargos de Declaração, inexiste nulidade pelo não adiamento do julgamento para outra sessão para que o patrono da embargante pudesse participar do ato.

T
endo a processualística pátria aderido ao primado francês do
pás de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara uma nulidade sem que tenha havido prejuízo ao interessado, certo é que supostas falhas na transmissão
on line
da sessão de julgamento, ante a ocorrência de interrupções, não invalidam por si só o ato, sobretudo quando o embargante teve pleno acesso aos fundamentos da decisão posteriormente, na íntegra, pudendo impugna-los amplamente em novos embargos.

São incabíveis embargos de declaração opostos genericamente sob o pretexto de omissão, mas utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, se foram todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

EMBARGADO(S):

CARNES BOI BRANCO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de

um segundo recurso de Embargos de Declaração opostos por
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

contra o arestos de ID. n. 41926951 e ID. n. 48347462, o primeiro que deu
provimento ao recurso da autora tão somente reconhecer a responsabilidade solidária da empresa embargante,

a qual havia sido indevidamente afastada pela sentença, bem como para majorar a verba indenizatória fixada a título de danos morais para R$10.000,00,

nos autos da
Ação de Indenização por danos morais e materiais
nº 1001665-21.2018.8.11.0002 ajuizada por
CARNES BOI BRANCO LTDA
em desfavor da embargante e da empresa
P R GONÇALVES FERRAMENTAS – EPP
e, o segundo, que apenas manteve o primeiro acórdão.

Inconformada, suscita preliminarmente a embargante, em razões de ID. n. 49788977, a nulidade do aresto de ID. n. 48347462 já que no dia 18/06/2020, requereu a retirada de pauta do julgamento do dia 24/06/2020 às 08:30 h tendo em vista o interesse pela sustentação oral, o que não teria sido atendido, acarretando-lhes cerceamento de defesa.

Alega o patrono peticionante que no dia 24/06/2020 assistiu a referida sessão sendo que, além de não ter ouvido a chamada do recurso nº 72, a realização do ato se deu com atraso de mais de uma hora, tanto no início da sessão, quanto no seu retorno após o almoço e, ainda assim com dificuldades com a internet, tendo, inclusive, esta relatora de se socorrer de um celular de uma serventuária – já que seu aparelho estaria “sem bateria” – situações estas que certamente teriam prejudicado o correto julgamento do recurso.

No mérito, alega que, por não entender os fatos, a relatora, acompanhada pela unanimidade dos demais votantes, teria sido omissa sobre diversas provas, em especial a testemunha da própria embargante, que teria levado o juízo singular a concluir pela ausência de responsabilidade deste, o qual teria arguido em exercício regular de um direito de credor.

Assevera que vem explicando que a sacada efetuou erroneamente o pagamento do título (duplicata) à empresa
Winner
, apenas por conta de um singelo e-mail cobrando-a, quando, na verdade, deveria ter sido pago à embargante – fato que a relatora vem tendo dificuldade de compreender,

olvidando-se da regra do art.308 do CC/2002.

Alega que o aresto teria incorrido em uma inversão dos fatos, em verdadeiro ato de protecionismo perpetrado por esta Relatora, levando o patrono peticionante a crer o estaria havendo uma discriminação e um ato de protecionismo apenas pelo fato de a embargada ser do estado de São Paulo, o que deverá ser oportunamente averiguado pelo CNJ.

Aduz que, tal como ocorreu no primeiro acórdão, o aresto embargado teria ignorado os testemunhos de Alex e Natália, os quais demonstrariam que a duplicata negativada deveria ter sido paga à cessionária embargante, já que, além de deter todas as documentações originais relativas ao negócio, teria sido a “primeira” a confirmar o título nº 269.

Reforça sua defesa argumentando que, quando há a antecipação de recebíveis, quem o faz, no caso a embargante, passa a ser a detentora legítima do título tornando-se titular absoluta da cártula cedida, o que esta relatora estaria tendo dificuldades de entender.

Argui que a embragada sacada é quem, antes de antes de pagar o título para essa outra empresa WINNER (primeira cessionária), deveria ter confirmado o real credor de tal duplicata, o que não o fez, tendo efetuado o pagamento errôneo com base em um simples e-mail, desprovido de qualquer prova da titularidade do crédito, o que faz incidir no caso o adágio “quem paga mal, paga duas vezes”, haja vista a regra dom art.310 do CC/2002.

Ao fim, pugna pelo saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como pelo prequestionamento da possível afronta aos incisos X, XXXV e XXXVI, todos do art.5º da CF.

Contrarrazões no ID. n. 51266951.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Consoante ressai do relatório, o embargante suscita nulidade por cerceamento de defesa posto que, apesar de ter juntado aos autos no dia 18/06/2020 requerimento para a retirada dos seus embargos de declaração da pauta do julgamento do dia 24/06/2020 às 08:30h, tendo em vista o interesse pela sustentação oral, essa prerrogativa não teria sido atendida.

Neste ponto, não se constata qualquer qualquer nulidade, na medida em que, por força do §13 do art.93 do Regimento Interno deste Tribunal, o recurso de Embargos de declaração é impassível de sustentação oral.

Mas não é só. A embargante afirma ainda que, apesar de ter assistido toda a sessão, além de não ter ouvido a chamada do recurso nº 72, a realização ato e deu com atraso de mais de uma hora, tanto no início da sessão, quanto no seu retorno após o almoço e, ainda assim com dificuldades com a internet, tendo, inclusive, esta relatora de se socorrer de um celular de uma serventuária – já que seu aparelho estaria “sem bateria” – situações estas que certamente teriam prejudicado o correto julgamento do recurso.

Ocorre, no entanto, que
“as exigências formais do processo só merecem ser cumpridas a risca, sob pena de invalidade dos atos, na medida em que isso seja indispensável para a consecução dos objetivos desejados.”
(CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini & DINAMARCO, Cândido Rangel.
in

TEORIA GERAL DO PROCESSO
. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 42).

Segundo lição de CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, deve-se
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in
O FORMALISMO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO.)

Com isso, tendo a processualística pátria aderido ao primado francês do
pás de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara uma nulidade sem que tenha havido prejuízo ao interessado, certo é que supostas falhas na transmissão
on line
da sessão de julgamento do último dia 24/06/2020, ante a ocorrência de interrupções, não invalidam por si só o ato.

Isso porque, se como já dito, se a regra regimental não admite a realização de sustentação oral, tal falha em nada prejudicou a embargante.

Afinal, conforme cediço, o prazo para impugnar o acórdão somente teve início com a publicação do aresto, sendo que o embargante teve plena ciência dos motivos que levaram o colegiado a rejeitar tanto os seus aclaratórios, quanto os opostos pela parte adversa.

Logo, tento tido a oportunidade de impugnar cada um dos fundamentos do acórdão impugnado através do manejo de novos embargos declaratórios não há que se cogitar da ocorrência de nulidade.

Com isso rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, melhor sorte não socorre à recorrente.

De início, porém, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

E essa deficiência é clarividente no caso dos autos, tendo em vista que o embargante não conseguiu sequer indicar os pontos do julgado que seriam omissos, contraditórios e/ou obscuros, se limitando a suscitar possível desacerto na conclusão do veredicto impugnado. Vejamos:

“[...]

Segundo a inicial, em julho de 2016 a empresa apelante teria adquirido da ré
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
mercadorias em função das quais foi emitida, em 12.07.2016, a Nota Fiscal, no valor total de R$5.328,80, com vencimento previsto para 12.08.2016.

Em 21.07.2016, o responsável pelo setor financeiro da empresa
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
teria enviado um e-mail informando que a duplicata relativa à Nota Fiscal n.269 fora cedida para a empresa
WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL
, CNPJ 07.369.918/0001-51, a quem o título deveria ser pago. Na sequência, a autora apelante recebeu da empresa cessionária um e-mail datado de 22.07.2016, com o boleto a ser pago na data de vencimento.

No entanto, ainda segundo consta, na data de vencimento, constava no banco dois títulos referente à mesma Nota Fiscal n. 269. Na primeira, constava a cessionária
WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL
como beneficiária. Na segunda, a empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Ainda conforme ressai da exordial, mesmo com o e-mail do dia 22.07.2016, confirmando a transferência do crédito apenas para a empresa
WINNER
, a autora teria novamente ligado para a empresa cedente a fim de descobrir qual dos títulos deveria ser pago. Em resposta, a
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
enviou-lhe um novo e-mail o com boleto da
WINNER
para pagamento e informou que solicitaria a baixa do outro título.

Todavia, após o pagamento do referido boleto, a empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
enviou-lhe um e-mail no dia 16/08/2016 para cobrar-lhe o pagamento do título referente à NF nº 269, alegando que esta estava em atraso e seria enviada para cartório caso não fosse paga.

Diante disso, a autora teria respondido ao e-mail procurado explicar à
INOVA CRED
que a
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
teria transferido o crédito da Nota Fiscal nº 269 para a empresa
WINNER
, enviando-lhe e anexo comprovante de pagamento do respectivo boleto, ocasião em que lhe teria solicitado a baixa do título que se alegava pendente.

Contudo, o título foi levado a protesto e, mesmo demonstrando todas as provas de que o título havia sido cedido para outra empresa, conforme email da empresa cedente, confirmação dupla sobre o assunto, e comprovante de pagamento do mesmo no prazo de vencimento, houve o protesto do título e a autora teve seu nome negativado na SERASA no dia 05/09/2016.

De acordo com a exordial, somente após novo e-mail e telefonema que a ré
INOVA CRED
acabou por mandar a carta de anuência por Correio e após dias, enviou a procuração/contrato social para que se pudesse retirar o protesto em nome da Autora e consequentemente do SERASA, somente no dia 29/09/2016.

Diante disso, ajuizou a presente demanda tanto contra a empresa
P R GONÇALVES FERRAMENTAS EPP
, titular original do crédito, como contra a corré
INOVA CRED
, cessionária que levou o título a protesto e negativação, para ver-se reparado pelos danos materiais e morais experimentados pelo evento narrado.

Regularmente processado o feito, o julgador singular condenou apenas a empresa cedente, sob o fundamento de que esta era a principal responsável pelos danos causados à autora.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo pelas razões já expostas no relato.

[...]

Analisando a narrativa sentencial, possível notar sua exatidão até certo ponto.

De fato, o segundo cessionário de um crédito já cedido a outrem não pode ser responsabilizado pela culpa do cedente.

Conquanto de início se pudesse dizer que na cobrança do crédito que lhe fora cedido a empresa
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
estivesse a agir no exercício regular de direito, essa excludente de responsabilidade não pode ser invocada se, antes mesmo da negativação do nome do sacado, é cientificado da ilegalidade da cessão do crédito, realizado em duplicidade.

Ocorre que, após cobrar a autora o pagamento do crédito, recebeu desta uma resposta via e-mail, datado de 29.08.2019, informando que o crédito em questão já havia sido cedido a outra empresa e devidamente pago a esta. Transcrevo o teor o e-mail:

‘Em Seg 29/08/16 17:16, boibranco@terra.com.br escreveu: Boa Tarde, Prezada Natalia. Conforme contato telefônico, segue anexo comprovante de pagamento da NF 269, no valor de R$5.328,80, cujo beneficiário é Winner Factor Fomento Comercial e sacador P. R Gonçalves Ferrramentas EPP, bem como email do Sr. Gonçalves, `financeiroprinox@hotmail.com ́ confirmando o boleto que deveria ser pago no dia 12/08/2016. Foi nos informado que seria dado baixa no DDA pendende que se refere a mesma nota já paga. Assim sendo, solicitamos a seja dado a baixa nesse boleto pendente. Qualquer novidade, por gentileza entre em contato. Att. Cecília Gallina. Carnes BOI BRANCO Ltda. 65 3692 2365 / 65 3692 2220’
(ID. n. 28726457 - Pág. 2)

Assim, diante da dúvida, deveria
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
ter tomado a cautelas necessária para evitar que o protesto e a negativação do nome – esta última ocorrida em 05/09/2016, conforme extrato da SERASA de ID. n. 28726459 - Pág. 3 – se efetivassem.

No entanto, preferiu assumir o risco da atividade.

O pedido de desculpas pelo equívoco veio apenas no dia 21.09.2016, conforme e-mail de ID. n. 28726460 - Pág. 1.

Já era tarde. A precipitação da cessionária já havia causado danos imateriais à imagem da empresa autora.

Sendo assim, deve também responder solidariamente com a cedente – que cedeu o crédito a duas empresas diversas – pelos danos causados à autora.” (ID. n. 41926951 - Pág. 5/11)

Ou seja, diante do quadro fático probatório posto, o colegiado compreendeu que empresa embargante, segunda cessionária de um mesmo crédito, agiu de forma incauta o negativar o nome do sacado uma vez que este já havia pago o título ao primeiro cessionário, após indicação do cedente.

Eventual desacordo contratual entre a cessionária embargante e o cedente do título deve ser resolvida entre ambos, não podendo prejudicar a empresa consumidora que, após receber a indicação a quem efetuar o pagamento, assim o fez.

Ora, se houve cessão do crédito a outrem, indicando-o como o cessionário a quem o respectivo título foi pago, é esperado que o sacado pague a esse cessionário, pois crê piamente no seu credor. Afinal, em tempos de tantas fraudes, é absolutamente natural que, apresentando-se mais de um credor do crédito cedido, o devedor pague a quem o credor original indicou como o verdadeiro cessionário.

Logo, se o mesmo crédito é cedido a um segundo cessionário, e o sacado informa-lhe do pagamento àquele a quem credor original indicou como o novo credor, mister que, antes de negativar o nome do sacado, esse segundo cessionário haja de forma cautelosa, buscando se certificar da real ocorrência desse pagamento, o que a embargante não o fez.

Ao agir de forma impetuosa, preferindo expor desde logo o sacado, a embargante atraiu para si a corresponsabilidade pelos danos a ele causados.

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“são incabíveis embargos de declaração opostos genericamente sob o pretexto de obscuridade e contradição, mas utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, se foram todas amplamente apreciadas pelo colegiado.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - RED N.U 0053457-50.2014.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/06/2020, publ. no DJE 18/06/2020)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020